Tribunal: STF
Processo: Rcl 77418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por C. T. Comercial de Ferragens Ltda. contra ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0806426-23.2015.4.05.8300. 



    Na petição inicial, a parte alega o cabimento da presente reclamação, ao argumento de que a autoridade reclamada teria se negado a remeter o recurso extraordinário a esta Corte, para análise da aplicação da tese fixada no julgamento do RE-RG 601.314 (Tema 225), no âmbito da repercussão geral.



    Sustenta que o Tribunal reclamado entendeu que a matéria versada no recurso extraordinário estaria condizente com o entendimento firmado no julgamento do Tema 990, que trata da possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário.



    Afirma que, entretanto, seu recurso extraordinário não envolve essa matéria, mas, sim, a ilegalidade e inconstitucionalidade da quebra do sigilo financeiro das empresas contribuintes por autoridade fiscal, sem autorização judicial ou sem seguir certos critérios objetivos.



    Argumenta que não se verifica a adequação necessária para a aplicação da tese fixada no Tema 990 do STF, que apenas afirma a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscal da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Aduz que esse julgamento impõe que seja observada a garantia de sigilo das informações e a adoção de procedimentos formais, com a certificação do destinatário e a possibilidade de controle judicial.



    Assevera que o acórdão recorrido está em desconformidade com o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE-RG 601.314 (Tema 225), por meio do qual se assentou a existência de pré-requisitos imprescindíveis ao aperfeiçoamento de correta interpretação do teor do art. 6º da Lei Complementar 105/2001.



    Defende que, ao decidir que não houve quebra de sigilo, mas apenas acesso a informações de compras e vendas através das maquinetas de cartão de crédito e débito, o acórdão negou vigência ao decidido no referido tema 225, tendo em vista que o art. 5º, §1º, XIII, da LC 105/2001 considera como financeira as operações com cartão de crédito.



    Aponta ainda que, nos termos do referido tema, deve ser garantindo ao contribuinte a prévia notificação de abertura do processo e amplo acesso aos autos, o que não foi observado no caso em espécie.



    Afirma que não merece prosperar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, na medida em que há distinção entre a matéria discutida no caso concreto com aquela abordada no julgamento do Tema 990 do STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS 990 E 225 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. VIA ELEITA NÃO SE PRESTA À ANÁLISE VERTICALIZADA DE FATOS E PROVAS OU PARA FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RECLAMADA NÃO MOSTRA ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 19, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE-RG 601.314 (Tema 225), com repercussão geral reconhecida, que tratou do fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 105/2001, bem como da aplicação retroativa da Lei 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. No julgamento desse precedente, esta Corte firmou a seguinte tese:



    “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”.



    Sustenta que, entretanto, o Tribunal reclamado entendeu que a matéria versada no recurso extraordinário estaria condizente com o entendimento firmado no julgamento do Tema 990, acerca da possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Eis a tese fixada nesse julgamento:



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.



    Transcrevo abaixo trecho da ementa do ato reclamado:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIRMADA PELO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...)”. (eDOC 5, p. 4)



    A parte afirma que, entretanto, seu recurso extraordinário não envolve a matéria trata no tema 990, mas, sim, do Tema 225, acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade da quebra do sigilo financeiro das empresas contribuintes por autoridade fiscal, sem autorização judicial ou sem seguir certos critérios objetivos.



    Não obstante as alegações da parte, verifico que o juízo reclamado entendeu que a discussão dos autos se assemelha a ambos precedentes, conforme se depreende do seguinte trecho do ato reclamado:



    “4. Importa verificar se o acórdão objeto do recurso extraordinário está ou não em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado na tese do Tema 990, resultante do julgamento, em repercussão geral, do RE1055941/SP.



    5. Transcrevo trecho da ementa do acórdão da Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal da 5a Região (4050000.16259590): " TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO ÀS AUTORIDADES FISCAIS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 225). MULTA FISCAL QUALIFICADA (150%). LEI Nº 9.430/96, ART. 44, §1º C/C INCISO I. REDUÇÃO PARA 100%. POSSIBILIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. 1. Apelação interposta pela Empresa e pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente apenas o pedido alternativo, constante de Ação Anulatória de Débito Fiscal, para determinar que a Receita Federal aplique a multa punitiva no patamar de 20%, ao entendimento de que o percentual de 150% se configura confiscatório. Nas razões recursais, a Fazenda Nacional suscita a razoabilidade na aplicação da multa de 150%, por ter sido imposta como sanção à omissão de rendimentos com o intuito de eximir-se ao pagamento de tributo. Por sua vez a Empresa insurge-se contra a parte da sentença que não acolheu a anulação do débito tributário, sob a alegação de que o procedimento fiscal encontra-se viciado tendo em vista que as informações foram obtidas pela Receita através da quebra do seu sigilo financeiro, sem autorização judicial. 2. Sentença que encontra-se em plena consonância com o julgamento da Suprema Corte, proferido em seara de Repercussão Geral, acerca da legalidade do lançamento tributário efetuado com base em informações das movimentações financeiras do contribuinte, nos termos previstos na Lei nº 10.174/01, inclusive quanto à possibilidade de o referido dispositivo legal retroagir para alcançar fatos pretéritos à sua entrada em vigor, em face de seu caráter instrumental, nos moldes preconizados pelo art. 144, §1º, do CTN (RE 601314, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Julgado em 24/02/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe198, Public. 16-09-2016 - Tema 225). 3



    (...)



    6. Ao julgar os embargos de declaração, a Terceira Turma confirmou o mencionado acórdão, integrando seus fundamentos nos seguintes termos (id. 4050000.19038491): "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Por sua vez, a Empresa aduz que houve omissão quanto à ausência de processo administrativo específico para a quebra do sigilo, bem como sobre os requisitos estabelecidos no julgamento do RE 601.314/SP, quais sejam: (a) pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado;(b) a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os demais atos; (c) sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; (d) existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso; (e) estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios. Suscita, igualmente, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 1º, § 3º, VI c/c. art. 6º e art. 5º, § 1º, XIII da Lei Complementar nº 105/2001; inciso XII do art. 5º e §1º do art. 145, ambos da Constituição Federal; art. 1º, I e art. 13, VII e §1º, inc. XIII, "a" e "f", da Lei Complementar nº 123/06; e art. 197, II do CTN. (...) 5. Embargos desafiados pela Empresa: As arguições da Embargante giram em torno do cumprimento de certos requisitos para que o Fisco possa levantar o sigilo junto às Instituições Financeiras, contudo, observa-se que foi colacionado aos autos o processo administrativo relativo ao lançamento tributário sob análise, no qual não se verifica qualquer violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 6. Presunção de legitimidade e de veracidade do lançamento tributário, cujo ônus é de quem deseja desconstituir o referido ato administrativo, que não foi ilidida. (...)



    7. Para saber se o teor do citado acórdão da Terceira Turma está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado na decisão agravada, reproduz-se aqui a tese do Tema 990 com a seguinte redação: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."



    8. Do cotejo entre o conteúdo do acórdão e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990, verifica-se que o acórdão recorrido segue as balizas fixadas no precedente, analisando, no caso concreto, se o compartilhamento de informações seguiu as garantias de sigilo, nos moldes fixados no julgamento do RE1055941/SP.Não assiste, por isso, razão à agravante. 



    9. As alegações da agravante buscam alterar as premissas fáticas que foram fixadas pela Turma Julgadora, o que não se afigura possível em sede de recurso especial (inteligência da Súmula 07 do STJ).



    10. Consideradas as premissas fáticas fincadas no acórdão, a incidência da tese acima referida ao caso é inafastável, restando correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    11. Como reforço argumentativo, verifica-se que o acórdão também se harmoniza com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 225 (RE 601314/SP), com a seguinte redação: "I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN." 



    12. Em que pese a argumentação da agravante - ausência de prévia notificação do contribuinte, mediante instauração de procedimento fiscal, para a obtenção de informações bancárias sem intervenção judicial - verifica-se que o acórdão analisou a questão e fundamentou, com base nas provas colacionadas aos autos, que houve processo administrativo relativo ao lançamento tributário sob análise, no qual não se verificou qualquer violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 



    13. Da análise das razões do agravo interno, percebe-se, que, no caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria compreensão estabelecida no RE601314/SP, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível superação da tese fixada no Tema 225 do Supremo Tribunal Federal ”. (eDOC 5, p. 5-6)



    Nesses termos, nada obstante as alegações da parte, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral nem usurpação de sua competência.



    Além disso, que superar a conclusão do julgado reclamado acerca da necessária a observância dos requisitos essenciais à obtenção de informações bancárias sem intervenção judicial bem como do argumento de que não houve quebra de sigilo, mas apenas acesso a informações de compras e vendas através das maquinetas de cartão de crédito e débito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível em reclamação.



    Assim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente